Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702698-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA CORDEIRO MAGALHAES AGRAVADO: FERNANDO AFONSO COLLOR DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávia Cordeiro Magalhães contra o ato judicial proferido nos autos da ação de reparação de danos morais n. 0720851-49.2020.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro concedeu-lhe o prazo de quinze (15) dias para indicar o endereço do agravado para citação (id 219153713 e 220850166 dos autos originários). A agravante narra que identificou o agravado como Senador da República e seu primeiro endereço como Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Gabinete 1, Brasília/DF. Relata que as tentativas de citação do agravado foram inexitosas. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a citação editalícia do agravado, que foi representado pela Curadoria Especial. Informa que o agravado apresentou defesa e arguiu a nulidade da citação porquanto ele é pessoa pública. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau anulou a citação e determinou a renovação das diligências para tentativa de citação pessoal. Afirma que tentou a citação do agravado por várias vezes, mas ele não foi localizado. Registra que o Juízo de Primeiro Grau consignou que cabe-lhe a adoção das providências necessárias para a citação e concedeu o prazo de quinze (15) dias para a indicação de novo endereço do agravado. Narra que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Alega que vinte e sete (27) diligências para a localização do agravado foram realizadas nos autos originários. Sustenta que isso permite a conclusão de que o agravado encontra-se em local incerto e não sabido, apesar de ser uma pessoa pública. Argumenta que realizou sete (7) tentativas de citação pessoal do agravado em seu endereço profissional, sete (7) tentativas em sua residência em Maceió/AL, cinco (5) tentativas em endereço comercial em Maceió/AL, três (3) tentativas em novo endereço em Brasília/DF e três (3) em São Paulo/SP. Destaca que o agravado não mais exerce o mandato de Senador da República. Defende que o agravado adotou comportamento para evitar a sua localização e utilizou-se de sua notoriedade pública e posição social para inviabilizar o ato processual. Esclarece que esse padrão foi reconhecido em outros processos judiciais em que o agravado é parte. Alega que a citação por edital trata-se de instrumento legítimo. Acrescenta que a situação dos autos atende aos seus requisitos legais porquanto ela promoveu vinte e sete (27) tentativas frustradas de citação em locais identificados por pesquisas diligentes. Explica que as diligências resultaram na certificação de ausência do agravado nos endereços. Menciona os arts. 5o, inc. XXV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta que a negativa de reconhecer a citação editalícia sem considerar o volume de diligências realizadas implica violação ao dever de fundamentação e prejudica o direito à prestação jurisdicional efetiva. Argumenta que o ônus de adoção de providências necessárias para a citação do réu previsto no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil é limitado. Destaca que há outras modalidades de citação, como a editalícia. Ressalta que a citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Afirma que o citando será considerado em local ignorado ou incerto quando restarem infrutíferas as tentativas de localizá-lo nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a validade da citação por edital do agravado. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68219100). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, oportunidade em que defendeu seu conhecimento integral (id 68769264). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para a agravante indicar endereço para a citação do réu e adotar as diligências respectivas. Veja-se (id 219153713 dos autos originários): Os documentos de ID 218269140/218272049 informam que restou infrutífera a citação do réu por meio de carta precatória expedida para o Estado de Alagoas. Como já apontado em decisões precedentes, o réu é pessoa pública, detentora de notoriedade nacional e frequentemente presente no noticiário nacional, de modo que não se pode afirmar encontrar-se em local incerto ou ignorado. Nesta linha, considerando que cabe ao autor a adoção das providências necessária para a citação (art. 240, §1o, CPC), concedo à autora o prazo de 15 dias para a indicação de endereço para tanto, devendo adotar as respectivas diligências, inclusive em outros feitos em que seja parte o réu. A agravante opôs embargos de declaração sob a alegação de que o ato judicial supratranscrito está omisso (id 220707985 dos autos originários). Pediu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada e reconhecer a validade da citação por edital. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos (id 220850166 dos autos originários): Embargos próprios e tempestivos. Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão de ID 219153713, que determinou à parte autora a adoção de providências para a citação do réu. Em que pesem as alegações da embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Trata-se, à evidência, de insurgência quanto à conclusão alcançada na decisão embargada. No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. Assim, não há qualquer omissão no decisum. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Cumpra-se a decisão embargada. O presente agravo de instrumento foi interposto contra os atos judiciais de id 219153713 e 220850166 dos autos originários. A leitura do ato judicial de id 219153713 dos autos originários supratranscrito revela que a determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-lo para apresentar novo endereço do agravado para a sua citação no prazo de quinze (15) dias. A determinação referida trata-se de despacho de mero expediente. O pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração possui natureza integrativa do ato contra o qual foi oposto, sem transmutar a sua natureza. Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravante poderá interpor o recurso cabível para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, quando a questão for decidida efetivamente. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.11.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. No caso dos autos, o despacho agravado limita-se a ordenar o feito “sob pena de suspensão”, tratando-se de despacho de mero expediente, tendo em vista a falta de manifestação do credor quanto à sua habilitação do crédito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1253256, 0720837-05.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.5.2020.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator